Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Transação. Parcelamento. Dívida inadimplida pelos executados. Reconhecimento. Suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para pagamento do débito. Assentimento do exequente. Previsão legal. Prazo máximo de seis meses (CPC. art. 313, § 4o, e art. 916). Inaplicabilidade. Ausência de limitação legal. Previsão expressa não sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 922). Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o prisma do desaparecimento do interesse de agir. Inadimplemento. Convenção das partes. Resolução extra petita e dissonante do objetivo teleológico do processo (CPC, art. 4o). Cassação. Imperativo legal. Eficácia ao acordado. Asseguração. Necessidade. Apelação. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (CPC, art. 1.012, caput e §§1o e 3o). Apelação provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à cassação da sentença que, defronte acordo concertado no curso de execução de título extrajudicial, com pedido de suspensão do curso pelo prazo convencionado para adimplemento do débito consolidado, refutara a homologação da transação e colocara termo à pretensão executiva, sob a ótica do desaparecimento do interesse de agir da exequente, invocando o disposto no artigo 485, inciso IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do recurso cinge-se tão somente à apuração da viabilidade jurídica de, diante de acordo celebrado entre as partes no curso de execução de título extrajudicial, com pedido de suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para adimplemento do débito consolidado, ser colocado termo à execução sob o fundamento do desaparecimento do interesse de agir da exequente, ao invés de, na forma do convencionado e legalmente previsto, ser sobrestado o curso processual pelo prazo concertado.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o)
4. Convencionando as partes no trânsito do executivo o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, postulando a suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para realização da obrigação, o acordado, não encerrando novação nem compreendendo pedido de homologação do convencionado, determina a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 922, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz nem está a suspensão, em se tratando de execução, sujeita a limitação temporal, pois assim não dispõe o legislador.
5. O legislador processual, em dispositivo endereçado especificamente à execução de título extrajudicial, aplicando-se a disposição, ademais, ao cumprimento de sentença, assegura aos litigantes o direito de, convencionando a realização do débito em execução de forma parcelada, demandarem a suspensão do curso processual do executivo pelo prazo convencionado, que sequer está sujeitado a limitação temporal, tornando inviável que, exercitada essa faculdade, haja colocação de termo ao executivo sob o prisma do desaparecimento do interesse de agir da parte exequente, precipuamente porque o débito ainda não fora liquidado, induzindo que a prestação executiva ainda lhe é útil, necessária e indispensável (CPC, arts. 513 e 922).
5. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte dos executados e a concessão de prazo, pela credora, para o pagamento parcelado da dívida, inclusive porque ressalvado que, em incorrendo os obrigados em mora, a execução prosseguiria nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao juiz não é permitido, extrapolando o convencionado e o repositório legal, colocar termo ao processo, pois encerra essa resolução violação ao princípio da inércia da jurisdição e julgamento extra petita, nem compreender o convencionado como fato apto a ensejar o desaparecimento do interesse de agir do credor, colocando termo ao processo com base nessa premissa, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, arts. 4o e 922).
6. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão executiva em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada (CPC, art. 922).
IV. Dispositivo
7. Apelo conhecido e provido. Unânime.